Tribunal: TJSP
Processo: 2001729-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Decisão agravada que rejeitou alegação de prescrição intercorrente – Arquivamento dos autos por falta de bens penhoráveis – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC – Termo inicial do prazo prescricional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Decisão agravada que rejeitou alegação de prescrição intercorrente – Arquivamento dos autos por falta de bens penhoráveis – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC – Termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC de 1973, contado do fim do prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, de 1 (um) ano da determinação de arquivamento dos autos – Processo que não esteve paralisado por prazo superior ao de prescrição do direito material – Prescrição intercorrente não consumada – Decisão mantida – Recurso improvido.